Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRENO DOADO PELO DISTRITO FEDERAL A PARTICULAR POR ESCRITURA PÚBLICA. OCUPAÇÃO ANTERIOR EXISTENTE NO LOCAL. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TITULARIDADE DA PROPRIEDADE COMPROVADA. BENFEITORIAS. ILEGITIMIDADE DA AUTORA.
1. A matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1o grau não pode ser alegada em apelação, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Bens públicos são insuscetíveis de usucapião, por vedação expressa do art. 183, § 3o da CF/88.
3. Verificado nos autos que, após a data da doação do imóvel à autora, os ocupantes do lote sub judice não preenchem os requisitos exigidos pelos arts. 1.238 do Código Civil e 183, caput, da CF/88, não é possível reconhecer em favor deles a propriedade por usucapião especial e extraordinária.
4. Provado pela autora que ela é a proprietária do imóvel recebido em doação pelo GDF, tem ela o direito de dele usar, gozar e dispor, podendo ela reivindicá-lo de quem quer que o detenha injustamente (CC, 1.228).
5. O pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, enquanto este ainda pertencia ao Poder Público, deve ser formulado em face do Distrito Federal, não tendo a donatária legitimidade para responder pelas melhorias feitas no local em período anterior à sua aquisição.
6. Apelação conhecida, em parte, e não provida.